Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI E IPVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que concedeu, em parte, a segurança para: (i) confirmar a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, e; (ii) declarar a nulidade do ato tendente à compensação do crédito decorrente do lançamento anulado do ITBI no 28/12/2023-948-0000066 com os débitos inscritos nas CDAs no 50208424610 e no 50221106960.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a compensação tributária de ofício entre crédito reconhecido judicialmente em favor do contribuinte no mandado de segurança 0701213-37.2024.8.07.0018 e crédito de IPVA definitivamente constituído, objeto da ação anulatória no 0712842-48.2023.8.07.0016; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, no presente mandado de segurança, a validade do lançamento de IPVA objeto da citada ação anulatória.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação tributária prevista no art. 170 do CTN é admitida quando se trata de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, sendo vedada quando o crédito tributário for objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, nos termos do art. 170-A do CTN, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
4. Com o trânsito em julgado da ação anulatória em 13/8/2024, cessou a vedação à compensação prevista no art. 170-A do CTN, tornando legítima a compensação efetuada pela Administração.
5. A compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública, conforme previsto na Lei Distrital no 937/1995, não exigindo concordância prévia do contribuinte e devendo ser realizada sempre que existam débitos inscritos em dívida ativa.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 484) reconhece a legalidade da compensação de ofício pela Fazenda Pública, desde que o crédito em favor do contribuinte seja certo e o débito em seu desfavor não esteja com exigibilidade suspensa.
7. A discussão sobre a inconstitucionalidade do lançamento de IPVA já foi objeto da ação anulatória no 0712842-48.2023.8.07.0016, na qual houve reconhecimento da responsabilidade solidária do impetrante pelo tributo, estando o tema acobertado pela coisa julgada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Apelação do impetrante desprovida. Apelação do impetrado provida.
Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado da ação que reconhece a legalidade do crédito tributário em desfavor do contribuinte afasta a vedação à compensação prevista no art. 170-A do CTN, legitimando a compensação de ofício.
2. A compensação de ofício entre crédito do contribuinte e débitos inscritos em dívida ativa é ato vinculado da Fazenda Pública, nos termos da legislação distrital.
3. A matéria relativa à inconstitucionalidade do lançamento de IPVA não pode ser rediscutida em mandado de segurança quando já decidida com trânsito em julgado em ação anulatória.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, II; 170; 170-A; CC, arts. 368 e 369; Lei Distrital no 937/1995, arts. 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.213.082, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/8/2013 (Tema 484).